Tribunal: TJMT
Processo: 1033589-71.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033589-71.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MENDES SONCHINI - CPF: 728.737.791-87 (AGRAVANTE), GABRIEL HENRIQUE PARO - CPF: 339.755.998-71 (ADVOGADO), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1033589-71.2023.8.11.0003

AGRAVANTE: JOSE CARLOS MENDES SONCHINI

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA DEGENERATIVA SEM NEXO LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por José Carlos Mendes Sonchini contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível em ação previdenciária movida em face do INSS, negou provimento ao recurso do autor, o qual pleiteava o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, com conversão em aposentadoria por invalidez. O agravante sustenta estar incapacitado de forma total e permanente, conforme laudo pericial, em razão de doenças degenerativas (CID-10 M47.2 e M51.3), com início em 2020. Alegou nexo entre sua enfermidade e a atividade profissional de frentista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante preenche os requisitos legais para concessão de benefício previdenciário por incapacidade laboral de natureza acidentária; (ii) determinar se há nexo de causalidade ou concausalidade entre as doenças alegadas e a atividade profissional exercida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão recorrida afasta a possibilidade de concessão de benefício acidentário por ausência de nexo técnico entre as patologias do segurado e a atividade profissional anteriormente exercida.

4.

O laudo pericial, embora ateste incapacidade total e permanente, conclui que a doença tem origem degenerativa, sem relação com acidente de trabalho ou com o labor habitual do autor.

5.

A legislação previdenciária exige, para concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez de natureza acidentária, o vínculo entre a moléstia e o trabalho, o que não restou comprovado.

6.

A prova técnica judicial prevalece sobre documentos médicos particulares, por se tratar de produção equidistante e imparcial.

7.

A ausência de nexo causal descaracteriza a natureza acidentária da enfermidade e impede o deferimento do benefício pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de benefício acidentário exige a demonstração de nexo causal ou concausal entre a enfermidade e a atividade profissional exercida.

2.

A natureza degenerativa da doença, sem vínculo com o trabalho, afasta o direito ao auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez de caráter acidentário.

3.

O laudo pericial judicial prevalece sobre documentos particulares quando fundamentado em elementos técnicos idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, AC n. 2009.015008-9, rel. Des. José Volpato de Souza, j. 22.9.2009; TJSC, AC n. 0002238-81.2013.8.24.0037, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 25.4.2017; TJPR, Reexame Necessário n. 0003234-18.2020.8.16.0050, rel. Des. Lilian Romero, j. 20.09.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1033589-71.2023.8.11.0003

AGRAVANTE: JOSE CARLOS MENDES SONCHINI

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
José Carlos Mendes Sonchini,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 277472394)
,
que nos autos do Recurso de Apelação n.
1033589-71+2023.8.11.0003
, interposto por ele contra o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, negou provimento ao apelo
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que sofre de diversas enfermidades (CID M47.2, M51.3, M54.4), estando incapacitado de forma total e permanente, conforme apontado por laudo pericial judicial elaborado por médico ortopedista.

Apesar disso, o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, entendendo não haver incapacidade laboral, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça. Tal entendimento desconsidera a prova pericial técnica que atesta a incapacidade total e permanente do agravante, ignorando, assim, o conjunto probatório constante dos autos.

Defende, assim, o provimento do agravo para que seja reconhecida sua incapacidade e concedida a aposentadoria por invalidez.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 284370363), o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1033589-71.2023.8.11.0003

AGRAVANTE: JOSE CARLOS MENDES SONCHINI

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por José Carlos Mendes Sonchini contra decisão monocrática desta Relatoria (ID n. 277472394), que, nos autos da Apelação n.
1033589-71+2023.8.11.0003,
negou provimento ao recurso por ele apresentado em face do INSS.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, o recorrente pleiteia a reforma da decisão, alegando que sofre de doenças graves (CID M47.2, M51.3, M54.4) e encontra-se total e permanentemente incapacitado, conforme laudo pericial judicial.

Sustenta que, a decisão de improcedência, mantida pelo Tribunal, ignorou essa prova técnica e o conjunto probatório dos autos. Requer o provimento do recurso, com reconhecimento da incapacidade e concessão de aposentadoria por invalidez.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada, o laudo pericial judicial é claro ao afirmar que a origem das patologias é de natureza
degenerativa
, ou seja, decorre de processos naturais de desgaste físico, sem relação direta com acidente de trabalho ou causa laborativa.

Além disso, o próprio perito concluiu que não há nexo de causalidade nem concausalidade entre as enfermidades e as atividades desempenhadas pelo segurado, ao responder ao quesito n. 5, formulado pela Autarquia Federal,
in verbis
: [...]
5. A doença, moléstia ou lesão decorre do trabalho exercido ou de acidente de trabalho? ( ) sim ( x ) não

Somado a isso, o auxílio-acidente exige a demonstração de que, após acidente de qualquer natureza, restaram sequelas permanentes que reduzam a capacidade para o trabalho habitual. No entanto, no presente caso, as lesões não decorreram de acidente, tampouco de agravamento direto e comprovado por condições de trabalho, sendo certo que a doença é degenerativa, progressiva e inerente à idade, conforme atestado pericial.

Assim, inexistindo causa acidentária ou nexo técnico previdenciário, não se mostra cabível a concessão de auxílio-acidente. Tampouco se faz possível a conversão em aposentadoria por invalidez de natureza acidentária, dada a ausência de vínculo entre a enfermidade e a atividade laborativa.

Desse modo, afastando, portanto, o direito à concessão de benefício de natureza acidentária, conforme previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91.

Nesse contexto, a decisão monocrática deve ser integralmente mantida, pois pautou-se em prova técnica idônea e em entendimento consolidado dos tribunais superiores, inexistindo elementos novos aptos a modificar o julgado.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]
Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José Carlos Mendes Sonchini,
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário com Pedido de Conversão em Aposentadoria por Invalidez no 1033589-71.2023.8.11.0003
, ajuizada contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Da análise dos autos, observa-se que, o Autor ajuizou a presente ação previdenciária, com o objetivo de restabelecer o benefício de auxílio-doença acidentário, que foi cessado indevidamente em 26/02/2010, e, caso necessário, converter o benefício em aposentadoria por invalidez.

Alega a parte autora que, após a cessação do auxílio-doença, o seu quadro clínico se agravou, impossibilitando-o de retornar ao trabalho. Especificamente, ele apresenta várias condições de saúde, como espondilose com radiculopatias e degeneração de disco intervertebral, que o incapacitam para atividades laborativas. Em suas palavras, o autor destaca que sua profissão de mecânico exige esforço físico intenso, o que agrava suas condições de saúde e impede o desempenho de qualquer atividade.

Para reforçar sua alegação, o autor apresenta diversos laudos médicos e exames que comprovam a gravidade de sua condição, incluindo dores crônicas nas costas, que afetam sua mobilidade e a capacidade de trabalhar.

A parte autora ainda sustenta que, devido à sua condição de saúde e ao nível de escolaridade baixo, não tem condições de ser reabilitado para outras funções que não exigem esforço físico.

Por fim, o autor requer o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, com base no período de cessação do benefício (26/02/2010), e, caso o benefício seja considerado insuficiente devido à incapacidade permanente, pede a conversão para aposentadoria por invalidez, com o pagamento das parcelas atrasadas, corrigidas monetariamente.

Assim, a parte autora, ora apelante, interpôs a presente ação, objetivando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário, com a conversão para aposentadoria por invalidez, caso necessário.

Foi realizada perícia médica em 1o-02-2024 (ID no . 272362504 – Pág. 1-13).

Em seguida, foi proferido o ato sentencial, que, como já relatado, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contra essa sentença insurge a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Consoante relatado, insurge-se o Autor contra a sentença, apontando que resta evidente seu direito ao recebimento de benefício previdenciário, uma vez que os laudos médicos e exames comprovam de forma inequívoca a diminuição da sua capacidade laboral, ou ainda, a sua incapacidade, em prejuízo ao desempenho da sua atividade habitual, sem possibilidade concreta de melhora.

O presente feito foi instruído com prova documental (atestados e exames médicos) e, após a realização de perícia médica judicial, o magistrado a quo, julgou improcedente o pedido, não reconhecendo o Autor o direito ao auxílio-acidente.

O cerne do presente recurso, cinge-se a verificar se o Apelante preencheu os requisitos legais necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente.

Sobre os benefícios dos artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. [Destaquei]

Resta, pois, analisar se estão presentes os requisitos do benefício em questão.

Consoante o art. 59 da Lei n. 8.213/91, deve ser concedido auxílio-doença ao segurado que, já tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O auxílio-doença é, pois, temporário, e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual.

Já para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme disposto no art. 42 da Lei n. 8.213/91, necessário que o segurado esteja incapacitado para o trabalho e insusceptível de reabilitação para qualquer função que lhe garanta a subsistência, perdurando o pagamento enquanto permanecer nesta condição:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

E o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, será concedido como indenização ao segurado que demonstrar a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

Quer dizer, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; ter a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia reduzida, fazendo direito, ao recebimento de auxílio-acidente; ou ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

Na hipótese, merece análise a prova pericial produzida.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial inserido no ID 272362504, emitido pelo
Dr.

ALMYR DANILO MARX NETO - CRM-MT 9844
, asseverou o expert:

[...]

A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia permite identificar que o periciando é portador de outras espondiloses com radiculopatias (CID-10 M47.2) e outra degeneração especificada de disco intervertebral (CID-10 M51.3), condições degenerativas e que não apresentam nexo ocupacional. Os documentos médicos evidenciam o início da doença em 2020; devido ao lapso temporal existente e a ausência de outras documentações comprobatórias, é razoável considerar essa a Data de Início da Doença (DID: 2020).

Apesar dos diagnósticos presentes e aqui discriminados, o cerne dessa avaliação pericial é a caracterização da capacidade laborativa do periciando. O que se pretende salientar é que o fato de haver sintomas, ou mesmo doença, por si só não implica em haver incapacidade para o trabalho. Ou seja, o afastamento do trabalho não decorre da existência de doença, mas sim da magnitude do comprometimento da capacidade laborativa que a mesma ocasione (Trezub, 2021).

O exame físico demonstrou reduções importantes dos movimentos do segmento lombo sacro da coluna vertebral, com prejuízo à deambulação, necessitando o uso de muletas canadenses bilateralmente.

Assim, considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir que os danos funcionais apresentam repercussão na capacidade laborativa do periciando.

A redução da capacidade impossibilita o periciando de atingir a média de rendimento da sua categoria; há incapacidade total.

Existem danos funcionais que não são passíveis de recuperação com o tratamento clínico; há incapacidade permanente.

[...]

Quesitos da Parte Autora

1.

Tendo em vista a sua especialidade médica e as peculiaridades do quadro clínico da parte Autora, este Dr. Perito se considera apto a analisar TODAS as patologias diagnosticadas (ou de provável diagnóstico) no presente caso? Entendendo que “não”, de qual campo de atuação médica seria indicada a realização de perícia, em relação às patologias não avaliadas por este Perito?

Sim. Prejudicado.

2.

Esclareça o Perito Judicial no que consistem as doenças apresentadas pelo Periciando. Estas doenças se encontram em estágio evolutivo (descompensado) ou estabilizado?

A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia permite identificar que o periciando é portador de outras espondiloses com radiculopatias (CID-10 M47.2) e outra degeneração especificada de disco intervertebral (CID-10 M51.3). Estágio evolutivo.

3.

Possui a parte autora alguma patologia? Possível indicar o CID-10?

Sim. A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia permite identificar que o periciando é portador de outras espondiloses com radiculopatias (CID-10 M47.2) e outra degeneração especificada de disco intervertebral (CID-10 M51.3).

4.

Qual a função laboral que a parte autora exerce?

Última ocupação de frentista.

5. Há quanto tempo a parte autora labora na mesma função?
Exerceu a função durante dois anos.

6. Qual o grau de instrução da parte autora?

Ensino fundamental incompleto (5a série completa).

7. A doença da qual a parte autora está acometida lhe traz limitações para o trabalho? Em caso afirmativo, de que forma?

Sim. Incapacidade total e permanente.

8. A parte autora encontra-se incapacitada? Caso em que não se enquadre no conceito de incapacidade, a mesma enquadra no conceito de deficiência?

Sim. Prejudicado
.

9. A parte autora tem sua capacidade de trabalho reduzida? Se positivo, de que forma?

Sim. Incapacidade total e permanente.

10. A parte autora já foi considerada incapacitada para sua atividade laborativa pelo INSS devido à sua enfermidade?
Sem elementos, pois este perito não teve acesso aos laudos médicos periciais elaborados administrativamente pelo INSS.

11. Existe a possibilidade de melhora de seu quadro clínico?
Existem danos funcionais que não são passíveis de recuperação com o tratamento clínico
.

12. Caso constatada a incapacidade, esta é total ou parcial, levando-se em consideração ainda os aspectos sociais do caso em específico? É permanente ou temporária? Se, permanente é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Incapacidade total. Incapacidade permanente. Incapacidade omniprofissional.

13. É possível indicar qual o grau de redução de sua capacidade laborativa para a atividade laboral que exercia habitualmente?

Redução da capacidade laborativa (considerando o indivíduo na sua globalidade) em cerca de 40%.

[...]

Quesitos do INSS – Informações Declaradas Pelo Periciando 1. O(a) examinando(a) é ou foi paciente do(a) perito(a)?

( ) sim ( x ) não

2. Profissão, grau de escolaridade e formação técnico-profissional do(a) examinando(a):

última ocupação de frentista. Ensino fundamental incompleto (5a série completa).

3. Última atividade laboral exercida pelo(a) examinando(a):
última ocupação de frentista.

4. Tarefas/funções exigidas para o desempenho da atividade: atividades relacionadas ao abastecimento e troca de óleo de caminhões.

5. Tempo de exercício da última atividade: exerceu a função durante dois anos. 6. Até quando o(a) examinando(a) exerceu a última atividade? Não exerce atividade laborativa há cerca de dois anos.

7. O(a) examinando(a) já foi submetido(a) à reabilitação profissional? ( ) sim ( x ) não 8. Em caso de resposta positiva, para qual atividade foi reabiIitado(a)? Prejudicado. 9. Experiências laborais anteriores do(a) examinando(a): vaqueiro, jardineiro, eletricista, pintor e mecânico. 10. Motivo alegado da incapacidade: descrito em História Clínica. 11. Histórico/anamnese: descrito em História Clínica.

[...]

Quesitos do INSS – Quesitos

1.

Diagnóstico/CID:

a análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia permite identificar que o periciando é portador de outras espondiloses com radiculopatias (CID-10 M47.2) e outra degeneração especificada de disco intervertebral (CID10 M51.3).

2. Causa provável do diagnóstico (congênita, degenerativa, hereditária, adquirida, inerente à faixa etária, idiopática, acidentária etc.?)

Degenerativa.

2.1. Existem limitações funcionais que impactam na atividade laboral habitual do periciando?

Sim.

3. Data provável de início da doença, moléstia ou lesão.
DID: 2020.

4. A parte apresenta incapacidade para os atos da vida civil?
( ) sim ( x ) não

[...]. [Destaquei]

Por fim, concluiu o Expert que [...] Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser o de contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos este perito pode concluir afirmando:
A avaliação pericial de José Carlos Mendes Sonchini constatou incapacidade total e permanente para o trabalho habitual, com perfil desfavorável para encaminhamento à reabilitação profissional. Quesitos da Parte Autora

Em detida análise do laudo pericial, conclui-se que em razão dos laudos médicos acostados aos autos, o perito judicial atestou que embora o periciando tenha diagnóstico de diagnóstico de
outras espondiloses com radiculopatias (CID-10 M47.2) e outra degeneração especificada de disco intervertebral (CID-10 M51.3)
, e apresente
incapacidade total e permanente
para o trabalho, a origem da enfermidade é
Degenerativa
.

Desse modo, antes mesmo de se verificar a possível incapacidade laboral do segurado para então obter a implementação do benefício pleiteado, vê-se que não há
nexo

etiológico
da sequela com a moléstia que acomete o Apelante e o trabalho desempenhado e, portanto, é indevida a concessão de benesses desta natureza.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
. DEPRESSÃO. PERÍCIA QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE
NEXO

ETIOLÓGICO

ENTRE
A MOLÉSTIA E A ATIVIDADE PROFISSIONAL DO
SEGURADO
. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Uma vez confirmado pela perícia médica que inexiste
nexo

etiológico

entre
a doença desenvolvida pelo
segurado
e a atividade profissional exercida, não é devida a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária
.

(TJSC, AC n. 2009.015008-9, rel. Des. José Volpato de Souza, j. 22.9.09) (
AC n. 0002238-81.2013.8.24.0037
, de Joaçaba, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 25-4-2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO A BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PATOLOGIAS NO OMBRO E COLUNA COMPENSADOS. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE
NEXO
CAUSAL
ENTRE
A ATIVIDADE DECLARADA E A PATOLOGIA DIAGNOSTICADA NA VISÃO DO
SEGURADO
. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

A competência é definida pela causa de pedir e pelo pedido, não por um compromisso com a realidade ou com julgamento de procedência. Por isso que, apresentada demanda em que se afirma que o benefício tem origem acidentária, a atribuição é do Juiz de Direito e a fase recursal se passará no Tribunal de Justiça. Se, entretanto, for detectado que eventual benefício que se deseje tenha natureza previdenciária, o caminho será a improcedência, sem prejuízo, em tese, de nova demanda na Justiça Federal, visando à mercê previdenciária, haja vista que se tratará de outra ação (não ocorrerá
entre
as duas a tríplice identidade
do art.
337
,
§§ 1o
e e 2o, do
NCPC
). (TJSC, Des. Hélio do Valle Pereira).

Caso o órgão julgador afaste a configuração do
nexo
causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
(STJ, Min. Herman Benjamin).

A percepção de qualquer benefício acidentário pressupõe a existência de moléstia decorrente das
atividades
profissionais. Tendo a perícia judicial, todavia, manifestado a inexistência desse
nexo
de causalidade, a improcedência da ação é medida que se impõe.

(
AC n. 0001480-33.2014.8.24.0081
, de Xaxim, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 27-11-2018). [Destaquei]

RECURSO DO AUTOR. ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE.
PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO ENTRE A DOENÇA E AS CONDIÇÕES LABORAIS DO AUTOR
, ALÉM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Se a perícia judicial atesta que as lesões ou perturbações funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho e não estão ligadas diretamente às condições especiais ou excepcionais em que o trabalho era realizado, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário, ainda mais quando não é demonstrada a incapacidade atual ou a redução da capacidade laborativa
.

RECURSO DO INSS. PLEITO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO JULGADO IMPROCEDENTE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE A AUTARQUIA ADIANTOU NO PROCESSO. ÔNUS A SER SUPORTADO PELO ESTADO. APLICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS N. 1.823.402/PR E 1.824.823/PR (TEMA 1.044). RECURSO DO INSS PROVIDO PARA DETERMINAR AO ESTADO DE SANTA CATARINA TAL RESSARCIMENTO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos ns. 1.823.402/PR e 1.824.823/PR (Tema 1.044), definiu a tese jurídica vinculante de que, em ações de acidente de trabalho, nos casos de sucumbência da parte autora, que é legalmente isenta do pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios (art. 129, p. ún., da Lei n. 8.213/91, e Súmula 110, STJ), incumbe ao Estado ressarcir ao INSS o valor que este despendeu, no curso do processo, por força do art. 8o, § 2o, da Lei Federal n. 8.620/93, para adiantamento dos honorários periciais.

(TJSC, Apelação n. 5015961-95.2020.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. Tue Apr 19 00:00:00 GMT-03:00 2022). [Destaquei]

Impende destacar, ainda, que, cumpria a parte autora provar o agravamento da
doença
devido ao
trabalho
habitual, considerando que, para o caso, tal circunstância seria o fato constitutivo do seu direito, conforme o art.
373
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil de 2015
, que lhe atribui o ônus da prova.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO DA ENFERMIDADE COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL DESENVOLVIDA. PROVA TÉCNICA QUE, APESAR DE ATESTAR A INCAPACIDADE LABORATIVA, CERTIFICA O CARÁTER DEGENERATIVO DA LESÃO. PRETENSÃO REJEITADA NA ORIGEM. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, A FIM DE QUE FOSSE REALIZADO EXAME MÉDICO COMPLEMENTAR. NOVA PERÍCIA QUE REAFIRMA A INEXISTÊNCIA DE CONCAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA POR PARTE DO SEGURADO.
PROVA DA RELAÇÃO ENTRE A MOLÉSTIA E O LABOR DESEMPENHADO QUE COMPETIA AO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU (ART. 373, I, CPC/2015; ART. 333, I, CPC/1973)
. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADOS. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

"
A percepção de qualquer benefício acidentário pressupõe a existência de moléstia decorrente das atividades profissionais
. Tendo a perícia judicial, todavia, manifestado a inexistência desse nexo de causalidade, a improcedência da ação é medida que se impõe".

(Apelação Cível n. 0312287-97.2015.8.24.0018, de Chapecó, Relator Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, julgada em 14.11.2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO INSS. PLEITO DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA POR FISIOTERAPEUTA. ACOLHIMENTO.
PERÍCIA MÉDICA QUE SE CONSTITUI EM ATIVIDADE PRIVATIVA DE MÉDICO
.
ARTS. 4o E 5o DA LEI 12.842/2013, ART. 9o DA LEI 10.876 E ARTS. 42, § 1o, E 60, § 4o, DA LEI 8.213/91
. NULIDADE DO FEITO DESDE A PERÍCIA – INCLUSIVE – E ATOS SUBSEQUENTES. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR PROFISSIONAL MÉDICO. RECURSO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. (TJPR - 6a C. Cível - 0003234-18.2020.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADORA LILIAN ROMERO - J. 20.09.2021)

(TJ-PR - REEX: 00032341820208160050 Bandeirantes 0003234-18.2020.8.16.0050 (Acórdão), Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 20/9/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/9/2021) [Destaquei]

Além do mais, os laudos periciais contêm informações técnicas suficientes para o deslinde da causa, pois esclareceram adequadamente quais são as lesões sofridas pela parte autora, se existe nexo etiológico entre a moléstia e o acidente de trabalho ou as condições de trabalho da segurada, bem como se houve redução da capacidade laborativa ou invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DEFESA. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CASO. TESE RECHAÇADA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA POR
PERÍCIA
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL PARA A CONCESSÃO DE BENESSE DESTA NATUREZA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Quando as alegações das partes, os documentos entranhados no processo e a
perícia
judicial elucidam, de modo incontroverso, os aspectos fáticos da lide, o juiz pode validamente encerrar a instrução e julgar a demanda sem que isso importe em cerceamento de defesa.

As conclusões apresentadas pelo perito oficial devem ser prestigiadas a critério do magistrado. Em se convencendo este da existência de elementos técnicos seguros, como no caso em apreço, deve o laudo oficial prevalecer e ser considerado para fins de reconhecimento ou não do direito ao recebimento de benefício acidentário.

(TJSC.
AC n. 0300857-23.2016.8.24.0016
, de Capinzal. Relator: Desembargador Cid Goulart. Julgado em 28.11.2017). [Destaquei]

ACIDENTE DO TRABALHO - ALEGADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - PROVA SEGURA EM SENTIDO OPOSTO - CRÍTICAS INSUBSISTENTES À
PERÍCIA
E À ESPECIALIDADE DA PROFISSIONAL - MERO INCONFORMISMO - HONORÁRIOS PERICIAIS A CARGO DO
INSS
- ISENÇÃO LEGAL DO SEGURADO - REGIME DISTINTO DA JUSTIÇA GRATUITA - IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA.

1.
A prova pericial não tem compromisso com as pretensões das partes. O perito, de maneira racionalmente fundamentada, deve expor suas conclusões. Se o exame seguiu o protocolo codificado, não há invalidade. Não existe direito à pura renovação da
perícia
; por assim dizer, uma perspectiva de veto: o litigante descontente teria a potestatividade de pretender a renovação dos levantamentos técnicos até encontrar uma visão que lhe amparasse
.

(TJSC
AC n. 5000355-72.2019.8.24.0079/SC
. Relator: Des. Hélio do Valle Pereira. j. 9.7.2020). [Destaquei]

Ademais, cumpre ressaltar
que, os informes produzidos de maneira
unilateral
pelos médicos da parte autora servem como elemento de investigação da prova pericial em sede judicial, mas não se prestam isoladamente para infirmá-la, devendo, em regra, ser prestigiada a conclusão imparcial e equidistante do perito de confiança do Juízo em caso de divergência.

Desse modo, não tendo a autora/apelante logrado êxito em descaracterizar a prova pericial, a improcedência era de rigor, uma vez que não deve ser admitida a concessão de benefício de cunho acidentário se a doença incapacitante não é decorrente do exercício das atividades profissionais.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
José Carlos Mendes Sonchini
,
mantendo inalterada a sentença impugnada.
[...]. [Destaquei]

Assim, a decisão reconheceu que, embora o laudo pericial tenha apontado a existência de incapacidade total e permanente para o trabalho,
as enfermidades diagnosticadas são de natureza exclusivamente degenerativa
, como espondilose com radiculopatia e degeneração de disco intervertebral, conforme consta expressamente no laudo técnico.

Dessa forma,
não há comprovação de nexo causal ou concausal entre a patologia e a atividade profissional anteriormente exercida pelo segurado
, elemento essencial para a caracterização do acidente de trabalho ou da doença ocupacional nos termos da Lei no 8.213/91.

Logo, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
José Carlos Mendes Sonchini
e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025